Tribunal: TJDFT
Processo: 0728897-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0728897-88.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pela DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL, em favor de FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA (fls. 2/9), preso pela suposta prática do delito previsto no artigo 121, § 2o, incisos II, IV, VI, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1a Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Águas Claras, que manteve a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente (fls. 196/201). O impetrante informa que o paciente foi preso, em 13/3/2024, pela suposta prática do delito previsto no artigo 121, § 2o, incisos II, IV, VI, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal, e que, em 10/4/2024, foi realizada audiência de instrução, ocasião em que foi solicitada a concessão da liberdade ao assistido, a qual restou indeferida pelo juízo de origem. Sustenta que, ainda que se alegue a presença de indícios do cometimento do crime, inexiste a necessidade da manutenção da prisão. Afirma que o paciente é primário, de bons antecedentes, e se trata de pessoa idosa, com 64 (sessenta e quatro) anos de idade. Além disso, aduz que o crime foi cometido em tese na modalidade tentada. Argumenta que o writ se encontra alicerçado no artigo 648, incisos I e IV, do Código de Processo Penal (“a coação considerar-se-á ilegal, quando não houver justa causa e quando houver cessado o motivo que autorizou a coação”), bem como no artigo 5o, inciso LXVI, da Constituição Federal (“ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança”). Alega que o fumus boni iuris repousa na coação a que se encontra submetido o paciente, conforme norma insculpida no artigo 648, incisos I e IV, do Código de Processo Penal. No que tange ao periculum in mora, a presença deste requisito é demonstrada no fato de o paciente encontrar-se preso, o que viola seu direito subjetivo à liberdade, assegurado constitucionalmente. Requer, com isso, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, para que o paciente possa responder ao processo em liberdade. No mérito, postula a confirmação da liminar e a concessão definitiva da ordem de Habeas Corpus. É o relatório. Decido. O pedido requerido pelo impetrante recomenda o aguardo das informações e demanda análise mais percuciente a ser feita pela eg. 3a Turma Criminal, quando do julgamento definitivo do writ. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 12 de julho de 2024 19:36:31. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora